Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-57.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE APARELHO CELULAR. SUBTRAÇÃO EM TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COBERTURA CONTRATUAL RESTRITA. CLÁUSULA LIMITATIVA CLARA E VÁLIDA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a subtração do aparelho celular encontra-se abrangida pela cobertura securitária contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor (CDC, arts. 2o e 3o), a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do diálogo das fontes normativas.
5. O contrato de seguro deve ser analisado à luz da legislação vigente à época de sua celebração (15/09/2024), em observância ao princípio do tempus regit actum. Assim, aplica-se ao caso o art. 757 do Código Civil, segundo o qual, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.
6. A apólice securitária prevê cobertura para roubo e furto qualificado, excluindo expressamente hipóteses de subtração desacompanhadas de vestígios materiais. E estabelece, de forma clara, os critérios para caracterização do risco coberto, vinculando a indenização à verificação objetiva dessas circunstâncias (Cláusula 8, item a, do contrato de seguro - ID 82976006 Pág. 2).
7. O boletim de ocorrência indica que o aparelho celular foi subtraído sem emprego de violência e sem qualquer vestígio de rompimento de obstáculo. O evento descrito não se amolda à hipótese de cobertura prevista na apólice, a qual exige expressamente a ocorrência de subtração com vestígios materiais compatíveis com violação do bem ou do meio em que se encontrava.
8. Ressalte-se que as cláusulas limitativas de direito foram redigidas de forma clara, objetiva e com o devido destaque, atendendo às exigências dos arts. 6o, III, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo abusividade a ser reconhecida.
9. Ausente a ilicitude da conduta que recusou a cobertura securitária, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela autora. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2078058, 0708691-04.2025.8.07.0005, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e 54, § 4o; CC, art. 757; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078058, 0708691-04.2025.8.07.0005, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025.